Tribunal: TRF3
Processo: 5027179-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
302/575)

5027179-22.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027179-22.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: LUCIA HELENA PINTO CARNEIRO CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATHALIA BARBIERI VAZ REIS - SP358368

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO E DOS MATERIAIS. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA ESCLARECER INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. POSSÍVEL SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que, diante da divergência técnica entre o médico assistente da autora e o médico auditor do plano de saúde quanto à necessidade de determinados materiais cirúrgicos (OPMEs), deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a instauração de junta médica destinada a avaliar a imprescindibilidade dos materiais e do procedimento indicados.

Sustenta a agravante que é portadora de grave patologia da coluna lombossacra, com compressão radicular e déficit neurológico progressivo, sendo necessária a realização urgente de cirurgia descompressiva com utilização dos materiais indicados por seu médico assistente.

No curso do processo de origem, a operadora de saúde apresentou documentação indicando a autorização do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos.

Diante dessa informação, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da autora para esclarecer se o pleito deduzido na ação havia sido atendido e se subsistiria interesse no prosseguimento do feito.

Intimada para tanto, a parte autora não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de determinar a autorização imediata da cirurgia e dos materiais indicados pelo médico assistente;

(ii) examinar se a superveniência de fatos no processo de origem — notadamente a autorização posterior do procedimento cirúrgico e a ausência de manifestação da autora quanto à persistência do interesse processual — implica perda do objeto do presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No curso do processo de origem, após a interposição do presente agravo de instrumento, a operadora de saúde apresentou documentação indicando a autorização do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos necessários à realização da cirurgia indicada.

Diante dessa informação, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para esclarecer se o pleito deduzido na ação havia sido atendido e se subsistiria interesse no prosseguimento do feito.

Intimada para tanto, a autora não se manifestou, tendo o prazo transcorrido sem qualquer pronunciamento.

A autorização posterior do procedimento cirúrgico, aliada à ausência de manifestação da parte autora quanto à subsistência do interesse processual, revela a possível satisfação superveniente da pretensão deduzida na demanda originária.

Nessas circunstâncias, não se verifica utilidade prática na apreciação do mérito do presente recurso, uma vez que a situação fática que motivou a interposição do agravo aparenta ter sido superada no curso do processo.

A superveniência de fatos que esvaziam o conteúdo da controvérsia recursal conduz à perda do objeto do recurso, tornando prejudicado o seu exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento: A superveniência de fatos no processo de origem que indiquem a possível satisfação da pretensão deduzida na demanda, aliada à ausência de manifestação da parte quanto à subsistência do interesse processual após intimação judicial, configura perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027179-22.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: LUCIA HELENA PINTO CARNEIRO CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATHALIA BARBIERI VAZ REIS - SP358368

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucia Helena Pinto Carneiro Campos contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Campinas/SP, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 5013112-70.2025.4.03.6105.

Na origem, a autora pretende a realização de cirurgia descompressiva de coluna, com utilização dos materiais indicados por seu médico assistente.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a instauração de junta médica destinada a dirimir divergência técnica existente entre o médico assistente e o médico auditor do plano de saúde quanto à necessidade do procedimento e dos materiais indicados (ID 433544161).

No curso do processo de origem, a operadora de saúde apresentou documentação indicando a autorização do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos (ID 484417568 e 484417572).

Diante disso, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da autora para esclarecer se o pleito deduzido na ação havia sido atendido e se subsistiria interesse no prosseguimento do feito (ID 484431444 e 5562256241).

Intimada para tanto, a autora não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

No curso do processo de origem, sobreveio fato superveniente relevante para a análise do presente recurso.

Com efeito, a operadora de saúde apresentou documentação indicando a autorização do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos.

Diante dessa informação, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para esclarecer se o pleito deduzido na ação havia sido atendido e se subsistiria interesse no prosseguimento do feito.

Intimada para tanto, a autora não se manifestou, tendo o prazo transcorrido sem qualquer pronunciamento.

Nesse contexto, a autorização posterior do procedimento, aliada à ausência de manifestação da agravante quanto à subsistência do interesse processual, evidencia a possível satisfação superveniente da pretensão deduzida na demanda originária.

Assim, não se verifica utilidade prática no julgamento do presente recurso, restando caracterizada a perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO E DOS MATERIAIS. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA ESCLARECER INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. POSSÍVEL SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que, diante da divergência técnica entre o médico assistente da autora e o médico auditor do plano de saúde quanto à necessidade de determinados materiais cirúrgicos (OPMEs), deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a instauração de junta médica destinada a avaliar a imprescindibilidade dos materiais e do procedimento indicados.

Sustenta a agravante que é portadora de grave patologia da coluna lombossacra, com compressão radicular e déficit neurológico progressivo, sendo necessária a realização urgente de cirurgia descompressiva com utilização dos materiais indicados por seu médico assistente.

No curso do processo de origem, a operadora de saúde apresentou documentação indicando a autorização do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos.

Diante dessa informação, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da autora para esclarecer se o pleito deduzido na ação havia sido atendido e se subsistiria interesse no prosseguimento do feito.

Intimada para tanto, a parte autora não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de determinar a autorização imediata da cirurgia e dos materiais indicados pelo médico assistente;

(ii) examinar se a superveniência de fatos no processo de origem — notadamente a autorização posterior do procedimento cirúrgico e a ausência de manifestação da autora quanto à persistência do interesse processual — implica perda do objeto do presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No curso do processo de origem, após a interposição do presente agravo de instrumento, a operadora de saúde apresentou documentação indicando a autorização do procedimento cirúrgico e dos materiais correlatos necessários à realização da cirurgia indicada.

Diante dessa informação, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para esclarecer se o pleito deduzido na ação havia sido atendido e se subsistiria interesse no prosseguimento do feito.

Intimada para tanto, a autora não se manifestou, tendo o prazo transcorrido sem qualquer pronunciamento.

A autorização posterior do procedimento cirúrgico, aliada à ausência de manifestação da parte autora quanto à subsistência do interesse processual, revela a possível satisfação superveniente da pretensão deduzida na demanda originária.

Nessas circunstâncias, não se verifica utilidade prática na apreciação do mérito do presente recurso, uma vez que a situação fática que motivou a interposição do agravo aparenta ter sido superada no curso do processo.

A superveniência de fatos que esvaziam o conteúdo da controvérsia recursal conduz à perda do objeto do recurso, tornando prejudicado o seu exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento: A superveniência de fatos no processo de origem que indiquem a possível satisfação da pretensão deduzida na demanda, aliada à ausência de manifestação da parte quanto à subsistência do interesse processual após intimação judicial, configura perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão